Tribunal: STF
Processo: Rcl 26717
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO JUDICIAL. FLUÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. SÚMULA VINCULANTE 17. INTERPRETAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. A jurisprudência majoritária desta CORTE firmou entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se dá provimento.